Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-89.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, na origem, não concedeu a tutela provisória de urgência. A liminar foi indeferida pelo relator.
2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi prolatada sentença no processo originário (0711653-68.2019.8.07.0018), com extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude da desistência manifestada pela autora e da ausência de citação do réu.
3. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação da sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
4. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o presente recurso.
5. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.